Tribunal: TJMT
Processo: 1000179-36.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1000179-36.2020.8.11.0000 – COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
EMBARGANTE: ARNALDO JOSÉ ALVES
EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ARNALDO JOSÉ ALVES, em face do MINISTÉRIO PÚBLICO, contra decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento no 1000179-36.2020.811.0000, sob o argumento de omissão quanto à alegação de impenhorabilidade de valores encontrados em poupança, e erro de fato uma vez que o próprio julgado juntado na decisão é favorável a liberação dos valores tidos como impenhoráveis.
Destaca ser necessária a apreciação quanto a estes pontos, enfrentando a omissão e suprindo o erro de premissa fática apontada.
Pugna pelo acolhimento dos aclaratórios.
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela rejeição dos embargos.
É o relato necessário.
Decido.
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.
Na dicção do artigo 1.022, Código de Processo Civil, os embargos de declaração são oponíveis contra decisões obscuras e contraditórias (inciso I), omissas (inciso II) ou eivadas de erro material (inciso III). Trata-se de recurso de fundamentação vinculada, cujo provimento é restrito à comprovação das hipóteses de esclarecimento, integração ou, excepcionalmente, modificação.
Na espécie, o Embargante alega omissão quanto à impenhorabilidade de valores encontrados em poupança, o que impossibilita também a sua indisponibilidade, e que haveria erro de fato, uma vez que o julgado transcrito na decisão sublinha a impossibilidade da constrição cair sob bens impenhoráveis.
Neste aspecto, restou consignado na decisão embargada:
“(...)
Saliento que é possível apenas a liberação ou exclusão de bens impenhoráveis.
No entanto, até mesmo a impenhorabilidade de bens é vista com restrição e com flexibilidade, pois em se tratando de ato de improbidade administrativa, o STJ vem admitindo que a indisponibilidade pode recair, inclusive, sobre bens de família.
Acerca da matéria, trago à colação o recente aresto emanado do STJ, in verbis:
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI No 8.429/92. INDISPONIBILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA ADQUIRIDO ANTERIORMENTE À PRÁTICA DOS ATOS TIDOS COMO ÍMPROBOS. POSSIBILIDADE. 1. A medida de indisponibilidade de bens de que trata a Lei no 8.429/92 tem natureza cautelar e visa assegurar a efetividade das sanções pecuniárias que venham a integrar a futura e eventual condenação do réu, não sendo equiparada à expropriação de bens. Nesse contexto, a indisponibilidade pode recair sobre bens adquiridos antes ou depois dos fatos descritos na inicial, bem como sobre bens de família. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp 1772897/ES, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 16/12/2019)
À luz do efeito devolutivo do Recurso de Agravo de Instrumento, atento aos limites da decisão recorrida, tenho que a decisão embargada enfrentou as teses devolvidas ao ensejo da interposição do agravo de instrumento, sendo redigido de forma clara, concisa e coesa.
Destaco que é perfeitamente entendível que a questão da impossibilidade de constrição de “bens impenhoráveis”, no caso bem de família, foi relativizada pelo E. Superior Tribunal de Justiça no julgamento citado.
Também nesse sentido, in verbis:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONEXÃO, CONTINÊNCIA OU LITISPENDÊNCIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA N. 7/STJ. DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS PODE RECAIR SOBRE BEM DE FAMÍLIA. SÚMULA N. 83/STJ.
I - Trata-se agravo de instrumento contra decisão liminar proferida em ação civil pública por ato de improbidade administrativa, proposta pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina, na qual foi proferida decisão que implicou a indisponibilidade de bens dos réus. II - O Tribunal a quo, soberano na análise do material cognitivo produzido nos autos, concluiu que não ocorreu litispendência. Desse modo, para afastar tal conclusão seria necessária a incursão no acervo fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
III - O STJ possui entendimento consolidado no sentido de que a decretação de indisponibilidade de bens pode recair sobre bem de família, Súmula n. 83/STJ. IV - Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp 1.633.282/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 26/06/2017).
Na verdade, o Embargante pretende a rediscussão da matéria, o que não se mostra possível em sede de Embargos de Declaração.
Pelo exposto, conheço dos aclaratórios, mas rejeito-os, mantendo incólume a decisão embargada.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora